Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 52 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 52 da Lei de Execução Penal prevê que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado.
2. Não restando dúvidas de que o sentenciado cometeu falta grave, porque condenado criminalmente enquanto cumpria pena, é de se impor o regime mais gravoso.
3. Agravo conhecido e não provido.